Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0736262-82.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DENISE BARBOSA RODRIGUES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, em face do Acórdão ID 54374627. Intime-se o embargante para manifestar-se acerca da petição ID 56448974, e eventual desistência dos Embargos de Declaração. Determino à Secretaria da 1a Turma Recursal, proceder a retirada dos presentes autos da pauta da 02a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito